Tribunal: TJES
Processo: 0001036-78.2017.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001036-78.2017.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DE AMORIM

APELADO: JOAO BATISTA DE VASCONCELOS e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 0001036-78.2017.8.08.0068

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DE AMORIM

AGRAVANTES: JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS E OUTRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FALHA NÃO COMPROVADA NO SISTEMA ELETRÔNICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DE AMORIM contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível em razão da deserção, em virtude da ausência de recolhimento do preparo recursal. O agravante alega (i) nulidade absoluta do processo por ausência de intervenção do Ministério Público, dada a existência de herdeira menor incapaz, e (ii) nulidade por falha na intimação para o recolhimento do preparo, alegando problemas técnicos no sistema PJe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intervenção do Ministério Público acarreta nulidade absoluta do processo, diante da existência de herdeira menor no espólio; (ii) determinar se houve falha na intimação para recolhimento do preparo recursal que justifique a anulação do julgamento da apelação por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intervenção do Ministério Público não configura nulidade quando não há incapaz figurando como parte no polo da ação, tampouco prejuízo concreto à parte, sendo inaplicável o art. 178, II, do CPC ao caso em que o espólio é representado por inventariante maior e capaz.

4. O princípio do
“pas de nullité sans grief”
impede a decretação de nulidade processual sem demonstração efetiva de prejuízo, o que não foi comprovado nos autos.

5. As alegações de falha no sistema PJe são genéricas e desprovidas de prova robusta, sendo ônus da parte diligenciar quanto ao correto acompanhamento das intimações e funcionamento do sistema de peticionamento eletrônico.

6. A parte foi intimada, por duas vezes, para regularizar o preparo recursal e não o fez, resultando na preclusão e caracterização da deserção da apelação.

7. O art. 1.007, § 4º, do CPC não foi violado, pois a parte teve oportunidade de sanar o vício do preparo no prazo ordinário, antes da incidência da regra de pagamento em dobro, não tendo aproveitado a chance oferecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de intervenção do Ministério Público em ação proposta por espólio não acarreta nulidade quando não há incapaz figurando como parte e inexiste prejuízo processual demonstrado.

2. Alegações genéricas de falhas no sistema eletrônico, desacompanhadas de prova inequívoca, não afastam a presunção de regularidade das intimações realizadas por meio do PJe.

3. É válida a decretação de deserção da apelação quando, mesmo intimada para regularização do preparo, a parte se mantém inerte, não se aplicando o art. 1.007, § 4º, do CPC em seu favor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 178, II; 932, III; 1.007, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2.422.617/MA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJE 09/05/2025.
STJ, REsp 1199244/PI, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 03/10/2011.
TJMG, AI 0865131-46.2023.8.13.0000, Relª Desª Mariangela Meyer, DJEMG 15/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
agravo interno
interposto por
ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DE AMORIM
, uma vez que irresignado com a decisão monocrática acostada no ID 7384303 e integrada no ID 11382921,
proferida pelo E. Des. Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca,
na qual não conheceu da apelação cível ante o reconhecimento da deserção.

Em suas razões acostada no ID 11780797, o agravante, em síntese, sustenta, precipuamente: (i) a nulidade absoluta do processo por ausência de intervenção do Ministério Público, não obstante a existência de interesse de herdeira menor incapaz, o que, segundo alega, lhe acarretou prejuízo manifesto; e (ii) a ocorrência de nulidade por falha na sua intimação para recolhimento do preparo recursal da apelação, aduzindo problemas técnicos no sistema PJe que o impediram de tomar ciência dos despachos que determinaram a regularização, violando, ainda, a regra do art. 1.007, § 4º, do CPC.

Pugna, ao final, pelo provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, para anular os atos processuais ou, subsidiariamente, para que lhe seja reaberta a oportunidade de regularizar o preparo da apelação.

Devidamente intimados para apresentar contrarrazões ao Agravo Interno, os agravados permaneceram inertes, conforme certificado nos autos (ID 14117282).

Subsequentemente, a parte agravante atravessou petições (ID 11887049 e 11955533) requerendo a reconsideração da decisão agravada, pleito este que foi indeferido (ID 11963589), mantendo-se o processamento do presente recurso.

Ressalto que os presentes autos foram redistribuídos em virtude de o Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy ter se removido para a Egrégia Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, conforme decisão proferida no ID 9229163.

Pois bem. D
estaco que, não obstante as razões recursais apresentadas, não vejo motivos para alterar o entendimento exposto na decisão monocrática que
não conheceu da apelação cível interposta pelo
ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DE AMORIM
ante o reconhecimento da deserção
, conforme passo a externar.

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal proferida, em síntese, nestes termos:

“[...] De início, esclareço que o caso vertente admite o julgamento monocrático previsto no art. 932, III, do CPC, pelo fato de o recurso ser manifestamente inadmissível.

Primeiramente, pontuo que José Carlos Barbosa Moreira elenca o preparo como requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos e que este consiste ‘no pagamento prévio das despesas relativas ao processamento do recurso’, cuja sanção para a falta de recolhimento
‘dá-se o nome de deserção’
.

Neste caso, preliminarmente ao julgamento do mérito do presente recurso foi identificado que o apelante não faz jus ao deferimento da benesse pleiteada, bem como lhe foi concedido prazo para o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Como relatado, mesmo devidamente intimado, após a confirmação do indeferimento do benefício em grau recursal, o apelante deixou transcorrer o prazo sem o recolhimento do preparo.

Outrossim, em consulta realizada junto ao sistema de andamento processual do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, verifica-se que, de fato, não houve o recolhimento das custas relativas ao presente recurso de apelação.

O juízo de admissibilidade recursal é etapa obrigatória e prejudicial para a realização do juízo de mérito recursal, de modo que ausente algum dos requisitos, como é o caso do preparo, o recurso não deve ser conhecido.

Diante disso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, por inadmissível”.

Irresignado, o recorrente opôs embargos de declaração, recurso o qual foi negado provimento basicamente nos seguintes termos:

“[...] No que concerne ao primeiro ponto, sustenta o recorrente que o espólio do embargante é composto também por menor absolutamente incapaz, de modo que seria necessária a intervenção do Ministério Público nos autos.

A referida tese não merece ser acolhida.

O artigo 178 do Código de Processo Civil determina que o Ministério Público deverá intervir nos processos judiciais em que haja interesse de incapaz. A intervenção do
parquet
tem como finalidade assegurar que os interesses de pessoas incapazes, vulneráveis do ponto de vista jurídico, sejam devidamente representados e defendidos, garantindo-lhes plena tutela jurisdicional.

Todavia, na hipótese vertente, não há menor de idade ou incapaz figurando como parte. A pessoa de Fernanda Gonçalves Fernandes, que age como representante do espólio, é maior e capaz, assumindo integralmente a defesa dos interesses sucessórios do espólio de João Batista do Amorim.

Assim, a existência de uma herdeira menor não é suficiente, por si só, para exigir a intervenção do Ministério Público, pois o processo versa sobre direitos do espólio como um todo, não sendo diretamente discutidos interesses exclusivos de um herdeiro menor.

Destaca-se que a intervenção ministerial obrigatória só se configura quando há incapaz no polo ativo ou passivo da ação, ou quando o processo pode afetar direta e substancialmente o direito de um incapaz, o que não é o caso.

Ademais, o princípio
‘pas de nullité sans grief’
, ou
‘não há nulidade sem prejuízo’
, é amplamente reconhecido e aplicado no direito processual civil brasileiro, tendo como fundamento a ideia de que nulidades processuais somente devem ser declaradas quando há comprovação de prejuízo efetivo.

Esse princípio, consagrado no CPC, objetiva evitar que nulidades sejam alegadas sem razão substancial, buscando uma atuação processual focada na efetiva garantia dos direitos das partes, sem prejuízo ao andamento regular do processo.

No presente caso, além de ser desnecessária a intervenção do membro do
Parquet
, não há demonstração de qualquer prejuízo processual sofrido pelo embargante, já que a participação do Ministério Público, conforme mencionado, seria exigida apenas caso houvesse risco de lesão ao interesse de um menor de idade diretamente envolvido no processo, o que não se verifica nos autos.

[...]

Ultrapassado tal ponto, ressalta o recorrente que não foi intimado de diversas decisões proferidas nos autos, de modo que deveria ser dado a ele nova oportunidade para se manifestar nos autos.

Com relação a esse tema, mais uma vez, entendo que não merece ser acolhida a pretensão recursal.

Denota-se dos autos, precisamente na aba ‘expedientes’ do sistema do PJE, que o patrono do recorrente foi intimado de todos os pronunciamentos judiciais a ele endereçados, inclusive constando do sistema registro de sua ciência.

Ademais, conforme consta do documento juntado no ID 7939619, a própria empresa denominada ‘Recorte Digital’ foi enfática ao afirmar que
‘[...] envia apenas publicações mediante reconhecimento exato de nome e/ou número de OAB nas publicações direcionadas ao Diário da Justiça Eletrônico, vez que não realiza pesquisas em sistemas internos dos Tribunais, tais como PJe, E-SAJ, PROJUDI, E-PROC, etc’
.

Em outros termos, as alegações quanto à possível falha no sistema PJE são vagas e genéricas, sem evidenciar que as falhas não teriam sido da própria parte”.

Como visto, a controvérsia cinge-se a dois pontos centrais: a suposta nulidade por ausência de intervenção do Ministério Público e a alegada falha na intimação do patrono para o recolhimento do preparo.

Ambas as teses, contudo, já foram objeto de apreciação na decisão que rejeitou os aclaratórios, e as razões ora apresentadas consistem em mera reiteração de inconformismo, desprovida de novos elementos capazes de alterar o convencimento firmado.

No que tange à necessidade de intervenção do Ministério Público, a decisão agravada foi clara ao assentar a sua desnecessidade no caso concreto. A ação de embargos à execução foi ajuizada pelo Espólio, ente despersonalizado, porém com capacidade processual, devidamente representado por sua inventariante, pessoa maior e capaz.

Não figuram, portanto, no polo da demanda, herdeiros menores a justificar a incidência obrigatória da norma contida no art. 178, II, do Código de Processo Civil.

Ademais, o agravante não logrou êxito em demonstrar a existência de prejuízo concreto decorrente da não participação do Parquet. A aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no ordenamento processual pátrio, exige que a decretação de nulidade seja condicionada à efetiva comprovação de dano processual à parte. No caso, a inadmissão do apelo decorreu da inércia do próprio recorrente em cumprir as determinações judiciais para o recolhimento do preparo, e não de qualquer questão de mérito que pudesse ser influenciada pela atuação ministerial.

Sobre o tema, cito outros precedentes, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Civil de 2015 unificou os requisitos para a concessão da denominada tutela de urgência, que pode ser satisfativa ou cautelar. Exige-se para o deferimento da tutela liminar fundada na urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput). Inexistindo a verossimilhança das alegações da parte autora, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida.
Conforme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, não há nulidade por ausência de intervenção do Ministério Público quando não verificado o prejuízo alegado pela parte. Decisão mantida
. Recurso desprovido. (TJMG; AI 0865131-46.2023.8.13.0000; Décima Câmara Cível; Relª Desª Mariangela Meyer; Julg. 06/02/2024; DJEMG 15/02/2024)

"SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA CONTRA O ESTADO.
INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
ARGUIÇÃO DE NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA.
1. O acórdão encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que "a ausência de intimação do Ministério Público, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, a não ser que se demonstre o efetivo prejuízo para as partes ou para a apuração da verdade substancial da controvérsia jurídica, à luz do princípio pas de nullités sans grief. Até mesmo nas hipóteses em que a intervenção do Parquet é obrigatória seria necessária a demonstração de prejuízo para que se reconheça a nulidade processual
(Precedentes: REsp 1.010.521/PE, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 26.10.2010, DJe 9.11.2010; REsp 814.479/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2.12.2010, DJe 14.12.2010)" (REsp 1199244/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/9/2011, DJe 3/10/2011). 2. A inversão do que foi decidido pelo Tribunal de origem acerca da arguição de necessidade de instrução probatória, tal como postulado nas razões do recurso especial, exigiria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência que desafia a Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp n. 2.322.659/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023.)

Quanto à alegada falha nas intimações, o agravante sustenta que problemas técnicos no sistema PJe o impediram de tomar ciência dos atos.

Contudo, tal alegação se apresenta de forma genérica e desacompanhada de prova robusta e específica da falha no exato momento das intimações em questão. Conforme destacado na decisão recorrida, os registros do sistema PJe indicam a regular expedição das comunicações processuais, constando, inclusive, a ciência do patrono.

Outro não é o entendimento do Tribunal da Cidadania, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO. INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO NA FORMA DO ART. 1.007, § 4º, DO CPC. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA Nº 187/STJ. APLICAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE FALHA NO SISTEMA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO COMPROVAÇÃO
. PROVIMENTO NEGADO. 1. É deserto o Recurso Especial interposto sem a comprovação do preparo mediante a apresentação conjunta dos comprovantes de pagamento das custas processuais e das respectivas guias de recolhimento da União. Incidência da Súmula 187/STJ. 2. A parte, devidamente intimada para sanar o vício, limitou-se a juntar o comprovante de pagamento, deixando de juntar a respectiva guia de recolhimento das custas devidas ao STJ.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual "constitui dever do usuário do sistema de peticionamento eletrônico diligenciar pela correta transmissão dos documentos enviados, sob pena de arcar com" (AgInt no AREsp 602.553/SP, relator os ônus de eventual protocolização incompleta. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em, DJe 1º/2/2017). 13/12/2016 4. A alegação de falha no sistema eletrônico deve vir acompanhada da devida comprovação, o que não ocorreu neste caso, pois não foi acostada aos presentes autos qualquer prova idônea de erro no sistema.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 2.422.617; Proc. 2023/0258616-0; MA; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 09/05/2025)

É cediço que a responsabilidade pelo correto manuseio dos sistemas de processo eletrônico e pelo acompanhamento das publicações no portal oficial é da própria parte e de seu advogado, não podendo eventuais falhas em serviços auxiliares ou a mera alegação de problemas cadastrais antigos servirem como justificativa para o descumprimento de prazos e determinações judiciais. O recorrente foi intimado por duas vezes para sanar a ausência de preparo da apelação (IDs 5159988 e 6383405) e, em ambas as oportunidades, quedou-se inerte, o que legitimou a posterior declaração de deserção.

Prosseguindo, não há que se falar em violação ao disposto no art. 1.007, § 4º, do CPC. O referido dispositivo legal confere à parte o direito de sanar o vício do preparo, recolhendo o valor em dobro, quando não o faz no ato de interposição.

No caso dos autos, frise-se, foi oportunizado ao agravante, por duas vezes, que efetuasse o pagamento do preparo simples, em atenção aos princípios da cooperação e da primazia do mérito. A sua deliberada inércia, contudo, resultou na preclusão, não cabendo ao Judiciário suprir a desídia da parte.

Portanto, à míngua de qualquer outra argumentação hábil a elidir os fundamentos expendidos na decisão agravada, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento anteriormente firmado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão monocrática agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/06/2025 às 14:23:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57361311062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador para negar provimento ao recurso.